Tribunal: TJDFT
Processo: 0006033-92.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA RELEVANTE PARA A CONSECUÇÃO DOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de extorsão mediante sequestro, estupro e tortura contra a vítima.

2. Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o Código Penal adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só delito.

3. No caso, não sendo as hipóteses de participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta, todos os apelantes devem receber rigorosamente a mesma condenação, objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo, não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de violação à teoria monista.

4. Uma vez que o contexto em que foram denunciados todos os corréus é o mesmo, a mesma interpretação e solução dadas pela sentença devem abarcar todos os corréus.

5. Conforme a jurisprudência, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, bem como, corroborada pela prova testemunhal.

6. Prescinde de reconhecimento formal do apelante, quando comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de tortura, notadamente, pelas declarações da vítima corroboradas pelo depoimento da testemunha.

7. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

8. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo os apelantes permanecido presos durante a instrução processual, indefere-se o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

9. Recurso conhecido e desprovido.